Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-08.2023.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000768-08.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE CAMPOS - CPF: 025.931.441-22 (RECORRENTE), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), KAROLINE PRADO RODRIGUES - CPF: 043.247.701-23 (ADVOGADO), JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - CNPJ: 04.207.425/0001-27 (RECORRIDO), LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.860.561-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000768-08.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1000768-08.2023.8.11.0005

Recorrente:
Maria Jose de Campos

Recorrida:
Jucelene Andrade Castro Alves

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
Comprovada a compra mediante apresentação da gravação da ligação telefônica que demonstra a relação jurídica entre as partes, revela-se legítimo o contrato questionado na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000768-08.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1000768-08.2023.8.11.0005

Recorrente:
Maria Jose de Campos

Recorrida:
Jucelene Andrade Castro Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Jose de Campos.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Sentença
(Id. 185228272)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185228276): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 185228279):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000768-08.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1000768-08.2023.8.11.0005

Recorrente:
Maria Jose de Campos

Recorrida:
Jucelene Andrade Castro Alves

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a rescisão de contrato firmado entre as partes e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

No caso em tela a recorrente alega que no dia 10/11/2022 recebeu em sua casa representante da empresa recorrida oferecendo um aparelho bebedouro/purificador de água.

Aduz que foi induzida a adquirir o produto, que deveria ser pago por meio de carnê em 18 (dezoito) parcelas de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) totalizando o valor de R$ 2.682,00 (dois mil seiscentos e oitenta e dois reais) e sem que tenha solicitado, o produto foi instalado em sua residência, desta forma por se sentir induzida propôs a presente demanda de rescisão de contrato.

Em análise ao
conjunto probatório formado nos autos, a empresa recorrida apresentou o contrato de compra e venda devidamente assinado pela autora, e ainda uma gravação telefônica em que a autora confirma seus dados pessoais, e confirma que a compra foi realizada por ela, e confirma com a atendente a forma de pagamento.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) na compra realizada, ônus que cabia à recorrente e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do mesmo diploma legal.

Colaciono aqui julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023